Tribunal: STF
Processo: ARE 1576651
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Sidnei Moreto Silveira e outro (a/as) interpuseram agravo (eDoc 42), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 36) que, à luz da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 31) manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDoc 26), assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO OBRIGACIONAL. SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 



    AGRAVO RETIDO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. PARTICIPAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EM CASOS QUE POSSAM CAUSAR IMPACTO JURÍDICO OU ECONÔMICO NO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. PEDIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSTRUÍDO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIRMADA. ENUNCIADO 150 DA SÚMULA DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



     APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE PREJUDICADA



    Os recorrentes sustentam que o TJSC violou o art. 109, I, da Constituição Federal, pois a Justiça Federal somente seria competente mediante comprovação de interesse da União, de autarquia ou de empresa pública federal como parte no processo, o que não ocorreu no caso, já que a seguradora apenas alegou, de forma genérica, possível interesse da Caixa Econômica Federal, sem demonstrá-lo concretamente, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 31, fl. 3):



     Primeiramente insta salientar que o presente recurso preenche os requisitos exigidos pelo art. 543-A, do CPC, uma vez que existe repercussão geral do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, com severos prejuízos aos consumidores que postulam o pagamento da indenização relativa ao seguro habitacional. 



    O presente recurso se insurge contra acórdão do TJSC que decidiu que as ações relativas ao seguro habitacional devem tramitar na Justiça Federal. 



    Desta forma, resta evidente que a questão aqui posta em julgamento não se limita apenas ao conflito de interesses entre os litigantes, pois a ofensa ao texto constitucional gera consequências sociais e jurídicas, porquanto deslocaria a competência de milhares de ações securitárias, que sempre tramitaram na Justiça Estadual, para a Justiça Federal, podendo atingir milhares de mutuários.



     Desta forma, fica comprovada a repercussão geral da questão constitucional objeto deste recurso, cujo entendimento do Tribunal Regional Federal da 4° Região deve ser reparado nessa Excelsa Corte de Justiça.



    O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes trechos de ementa:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre os recorrentes.



    O Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça Federal ao identificar interesse jurídico de ente federal na controvérsia, tendo em vista que o contrato de seguro habitacional discutido está vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, cuja gestão e coobrigação são atribuídas à Caixa Econômica Federal, empresa pública federal. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nas ações que envolvem contratos de seguro habitacional do SFH, em que a Caixa Econômica Federal atue como gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) ou garantidora do risco, incide a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente